Tribunal: TJMT
Processo: 0008269-25.2017.8.11.0010
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008269-25.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER - CPF: 046.555.641-80 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. V. G. D. C. (APELADO), L. G. D. C. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA
– ACÓRDÃO QUE DECIDIU PELA APLICAÇÃO DO TEMA 592 (RE 841526) -
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:
"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

2. Caso no julgamento do acórdão tenha sido enfrentada a aplicação do Tema questionado no Recurso Extraordinário e tenha decidido pela sua utilização ao caso concreto, não é devido o juízo de retratação.

3. Juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER e J. V. G. D. C.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação em sede de recurso de apelação, integrada pelos embargos de declaração, nº 0008269-25.2017.8.11.0010, devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no Tema 592 -

RE 841526.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 592 - RE 841526.

Com efeito, a controvérsia recursal reside na aplicação da tese fixada no Tema 592, quando do julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário 841.526.

No caso, verifica-se que o acórdão, à unanimidade, entendeu justamente pela aplicação da Tese fixada em repercussão geral no julgamento do RE 841526 ao caso concreto. Colhe-se a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PROVAS NÃO ANALISADAS – OMISSÃO CONFIGURADA – NEXO CAUSAL EXISTENTE – NULIDADE CARACTERIZADA – JULGAMENTO COM ERRO DE PREMISSA FÁTICA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA ANULADA.

1. Havendo omissão fundada na inobservância das provas produzidas nos autos, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2. Confrontadas os elementos de convicção carreados ao caderno processual, mostra-se comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta dos agentes públicos.

3. In casu, ante a não análise adequada do conjunto fático probatório, impõe-se a desconstituição de sentença, a fim de tornar procedentes os pedidos da inicial.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com a modificação do acórdão.

Importante mencionar que no fundamento utilizado no julgamento dos Embargos de Declaração restou clara a menção ao referido julgado do RE 841.526, sendo a tese fixada utilizada para a reforma da r. sentença,
in verbis
:

Extrai-se dos autos que restou incontroverso o fato da morte do de cujus ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido.

Ainda que referido laudo pericial não conclua qual o objeto causador da lesão aguda que levou à causa mortis do de cujus, é certo que, na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelado, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

Nessa linha, em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do de cujus, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua viúva e filhos menores, reformando-se, portanto, a sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar os autores nos danos morais, porque inquestionável o abalo que sofreram, já que a vítima era seu pai e esposo dos autores, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.

Part
indo dessas premissas, embora a Vice-Presidência tenha devolvido os autos para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação com o Tema 592, é certo que o acórdão já enfrentou a controvérsia e entendeu pela sua aplicação ao caso concreto, julgando o feito de modo desfavorável ao Estado recorrente por entender ter havido responsabilidade objetiva na morte do detento de cujus, mormente por se tratar de pessoa que estava sob a custódia do Estado, desde o momento da sua apreensão e condução policial, ainda prévios ao encarceramento propriamente dito.

Ressalta-se que a menção ao Tema 592 do STF foi expressa no voto condutor, o que demonstra que à unanimidade, os Doutos pares entenderam pela sua aplicação no caso concreto, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o regime de repercussão geral.

Logo, considerando que o acórdão já enfrentou a matéria fixada regime de repercussão geral (Tema 592) e reconheceu pela sua aplicação, deixo de exercer o juízo de retratação.

Ante o exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024